Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005801-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE: ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, contra ato omissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (autos no 1003984-56.2020.8.11.0045), que não encerrou a instrução processual, nos autos em que se apura o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP.
A impetrante sustenta que: 1) “o paciente encontra-se encarcerado desde 07/07/2020, ou seja, já transcorreram 9 meses desde a sua prisão, sem, contudo, ter sido encerrada a instrução em relação ao mesmo, o que demonstra o excesso de prazo”; 2) “não existem dados concretos que indiquem que a liberdade do paciente perturbará a ordem pública”, tampouco que irá “atrapalhar a instrução criminal ou impedir a aplicação da lei penal”; 3) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente “diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Exsurge dos autos que uma equipe de policiais civis desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT promoveram investigações em relação aos denunciados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes e outros crimes, nesta urbe.
Durante as investigações, os policiais constataram que Elias, vulgo “Branco”, era um dos chefes do tráfico de drogas na região e o principal responsável por encaminhar entorpecentes para Lucas do Rio Verde, além de enviar armas aos associados e determinar a morte de desafetos, estando ele associado aos demais denunciados e, em especial, aos increpados Naiara, sua amante, Renato, vulgo “Vovô”, Sasha, Elizete, Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”.
Verificou-se que Naiara e Renato ficaram responsáveis por providenciar o transporte e a entrega dos entorpecentes nesta urbe, os quais eram repassados a outros traficantes, bem como promoviam a guarda, a preparação e a venda das porções de drogas, com auxílio de Sasha, irmã de Naiara, e Elizete, mãe de ambas.
Nesse sentido, constatou-se que a família se reúne diariamente na residência de Sasha, onde promovem o tráfico de drogas, utilizando ainda a motocicleta Honda Biz, de cor cinza, placa QCD 2576.
Ademais, a denunciada Sacha tem a função de buscar entorpecentes na cidade de Ponta Porã/MS, onde adquire grandes porções de maconha e transporta até esta cidade.
Destaca-se que Renato, vulgo “Vovô”, é considerado o gerente de contabilidade do tráfico promovido pela associação criminosa, ou seja, é o responsável pela reunião de lucros do tráfico, por alertar Raul sobre possíveis devedores, sobre lojinhas (pontos de venda registrados), bem como pelos depósitos dos valores, sendo que todos os lucros devem ser depositados em contas indicadas por Renato.
Outrossim, foi possível constatar que Raul, vulgo “Fiote” e Lucas, vulgo “Gauchinho”, são os chefes da associação criminosa nesta cidade, sendo que recebem ordens diretamente de Elias, vulgo “Branco”, além de gerenciarem associados que estão abaixo deles na “cadeia” de comando.
Os denunciados Elias, Raul e Lucas ainda fornecem armas aos demais associados para matarem eventuais pessoas que ajam em desacordo com as regras ou que fiquem em dívida de drogas com eles, sendo que, em pelo menos duas oportunidades, houve tentativa de homicídios nesta cidade pelo grupo criminoso.
Verificou-se que Raul é o primeiro na linha de comando nesta cidade, respondendo somente a Elias, sendo que já determinou a morte de desafetos, a coação de testemunhas, além de controlar a venda de entorpecentes de outros traficantes. Raul e Elias ainda possuem uma grande quantidade de armas ocultadas em uma chácara nesta cidade. [...]
Durante as investigações, houve a quebra do sigilo telefônico de alguns denunciados, através da qual foi possível confirmar os delitos apurados no inquérito policial, sendo apresentado relatório de inteligência com registro de 51 (cinquenta e uma) ligações. (...)
Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAUL FELICIANO MAIA, vulgo “Fiote”, LUCAS MARCOS MONTEIRO, vulgo “Gauchinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Vovô”, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, vulgo “Branco”, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, vulgo “TK”, ELENICE VARGAS RODRIGUES, LUANA LOPES RIBEIRO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, ELIZETE MORAES, vulgo “Vovó” ou “Loira”, MAXSUEL SILVA DE CONCEIÇÃO, vulgo “Indinho”, MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Nego Raça”, HENRIQUE SILVA FERREIRA, vulgo “Grafite”, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, vulgo “AJ”, JOSÉ TIAGO COSTENARO, vulgo “Afú”, e HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR, vulgo “Fuzil” como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (1° fato), no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 (2o fato) e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (3o fato), todos combinados com o artigo 69 do Código Penal.” (PJE primeiro grau)
Sabe-se que a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.
Nesse sentido:
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.” (STJ, HC 540.088/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 18/12/2020)
Na hipótese, consultando o processo eletrônico de origem – em razão de a impetrante ter juntado apenas uma decisão judicial e um comprovante de endereço –, constata-se que, embora o paciente esteja preso desde 7.7.2020, a ação penal apresentou certa complexidade, especialmente em razão da pluralidade de denunciados [17], com defensores distintos, o que implicou, por óbvio, no desdobramento de diversos atos processuais – tais como expedições de cartas precatórias, citações por edital, sucessivos pedidos de revogação das custódias, desconstituição de advogado particular e nomeação da Defensoria Pública, etc. – e elastecimento do procedimento.
De mais a mais, a instrução criminal já fora encerrada, estando os autos aguardando apenas a juntada de relatórios de interceptações telefônicas para que sejam abertos prazos para os memorais finais das partes, conforme se verifica da decisão abaixo transcrita, in verbis:
“3. Do pedido de juntada de documentos formulado pelo Parquet. Defiro o pedido do Ministério Público de juntada das mídias anexas aos relatórios policiais constantes nos id. 37008698 e 37008699, contidas na Medida Cautelar de Interceptação Telefônica ou no Inquérito Policial correspondentes, notadamente para que a Defesa dos acusados tenham acesso a todo o seu conteúdo. (...)
5. Após o cumprimento do item "3", colham-se os memoriais escritos das partes, concedendo-lhes o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.”
Nesse quadro, não se evidencia desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade apontada como coatora.
Noutro giro, os requisitos da prisão preventiva, as medidas cautelares e os predicados pessoais já foram objetos apreciados no julgamento do Habeas Corpus n° 1026497-56.2020.8.11.0000 [impetrado em favor do paciente], conforme se constata da transcrição abaixo de trechos do voto, in verbis:
“No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a decisão constritiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos [extraídos, em especial, de interceptações telefônicas] de atuação do paciente como líder de grupo criminoso voltado à prática do crime de tráfico de drogas, [composto por 17 (dezessete) agentes], “sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas”.
Nas informações prestadas, o juiz da causa encaminhou cópias das transcrições das interceptações telefônicas [não foram juntadas pelos impetrantes] para reforçar os fundamentos adotados na decisão constritiva quanto ao suposto envolvimento do paciente na organização criminosa supracitada, conforme se verifica de trechos de alguns dos diálogos interceptados (...).
Nesse quadro, não reconheço a alegada ausência de fundamentação do ato constritivo, tampouco inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Noutra quadra, entendo que as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que, além da suposta atuação como líder de associação criminosa, o paciente registra um Executivo Penal [no 0001274-65.2015.8.11.0042], no qual cumpre pena em regime aberto, por condenação de roubo majorado, conforme consultado no SEEU.
Lado outro, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).” [minha relatoria]
Assim sendo, identifica-se rediscussão de matérias já examinadas por esta Câmara Criminal.
Por fim, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar, mormente quando fundada na garantia da ordem pública.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.